Tribunal: TJMT
Processo: 1022644-86.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022644-86.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE JANDIR STOLF - CPF: 162.966.999-72 (APELANTE), ANGELO RODRIGUES FELIPE - CPF: 554.376.131-72 (ADVOGADO), AGNALDO TEICHEIRA TURRA - CPF: 514.780.131-68 (APELADO), ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), SINOP FUTEBOL CLUBE - CNPJ: 03.938.297/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE JANDIR STOLF

APELADO(S):
AGNALDO TEICHEIRA TURRA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente incidente de desconsideração da personalidade jurídica
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível conhecer do recurso de apelação ante a expressa previsão legal de cabimento do agravo de instrumento contra decisão que resolve incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão impugnada tem natureza interlocutória, pois julgou improcedente pedido incidental de desconsideração da personalidade jurídica, sem resolver a lide principal.

2. Nos termos do art. 1.015, IV, do CPC, o recurso cabível contra decisão interlocutória que resolver o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é o agravo de instrumento.

3. O equívoco na interposição de apelação contra decisão nitidamente impugnável por agravo de instrumento configura erro grosseiro.

4.
O princípio da fungibilidade recursal não pode ser aplicado quando a parte, sem justo motivo, interpõe recurso integralmente inadmissível, configurando erro grosseiro.

5.
O não conhecimento do recurso, nesse contexto, não viola
a vedação
à decisão
surpresa (art. 10 do CPC), pois a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça
é no sentido que
análise dos requisitos de admissibilidade recursal
diz respeito a
aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese
de julgamento
: Não se conhece de apelação contra decisão interlocutória, quando o recurso cabível é manifestamente o agravo de instrumento, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal nos casos de erro grosseiro.

O não conhecimento do recurso interposto por via inadequada não caracteriza decisão surpresa, por se tratar de consequência previsível à luz da legislação e da jurisprudência consolidada

Dispositivos relevantes citados

CPC,
arts
. 136

e 1.015, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS
; TJMT,
0013072-65.2019.8.11.0015
e
1021713-54.2021.8.11.0015

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE JANDIR STOLF contra sentença (ID 276490390) proferida pela
MM.a
Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica
movido em face
da empresa SINOP FUTEBOL CLUBE
, distribuído em dependência ao
Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança n. 1009906-71.2020.8.11.0015
, nos seguintes termos:

Cuida-se de
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
proposta pelo
ESPÓLIO DE JANDIR STOLF
em face de
AGNALDO TEICHEIRA TURRA
, referente ao processo no 1009906-71.2020.8.11.0015. Aduz que a empresa Sinop Futebol Clube, devedora nos autos principais, não possui patrimônio para saldar o débito, requerendo a desconsideração da personalidade jurídica, a fim de responsabilizar opresidente pelo débito, uma vez que se trata de empresário individual.

O requerido compareceu espontaneamente ao feito e apresentou contestação, alegando que a parte requerente não apresentou prova de abuso da personalidade jurídica. Afirma que a simples inexistência ou não localização de bens não é suficiente para desconsideração da personalidade jurídicaempresa e nem desvio de finalidade ou confusão patrimonial(id. 135629751).

O requerente apresentou impugnação à contestação (id. 136419767), bem como pediu o julgamento antecipado da lide, enquanto o requerido não se manifestou.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Ofeitocomporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, art. 355, do Código de Processo Civil, uma vez que as partes não requereram dilação probatória.

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um procedimento excepcional que se presta a viabilizar o alcance do patrimônio dos sócios da empresa executada quando constatada, além da insuficiência de bens da própria empresa, aptos a saldarem o débito executado, o abuso da personalidade jurídica ou fraude à execução. Nesse sentido, é o artigo 50 do Código Civil:

"Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas
relações de obrigações sejam
estendidas
aos bens particulares dos administradores
ao sócios
da pessoa jurídica".

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam o
disregard

of
legal
entity
:

“Desconsideração da pessoa jurídica (
disregard

of
legal
entity
). Consiste na possibilidade de se ignorar a personalidade jurídica autônoma da entidade moral sempre que esta venha a ser utilizada para fins fraudulentos ou diversos daqueles para os quais foi constituída, permitindo que o credor de obrigação assumida pela pessoa jurídica alcance o patrimônio particular de seus sócios ou administradores para a satisfação de seu crédito”.
(In Código Civil Comentado. 5a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 234).

No caso dos autos, o requerente pretende a responsabilização do presidente da associação Sinop Futebol Clube, pelo débito da lide principal, ao argumento de desvio de finalidade patrimonial.

Ocorre que o requerente não logrou êxito em demonstrar os requisitos autorizadores para a configuração da desconsideração da personalidade jurídica. Isso porque, a associação Sinop Futebol Clube possui natureza jurídica de associação privada e não empresa individual, como alegado pelo requerente (id. 75101242 – autos principais).

Ademais, a existência de processos em face da associação, bem como a não localização de bens penhoráveis em nome do devedor, por si só, não justifica o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica.

De igual modo, o fato de o requerido ter constituído empresa não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial, até mesmo porque a associação Sinop Futebol Clube está instalada em endereço diverso do endereço do requerido, conforme os documentos que instruem a inicial.

Assim, a parte requerente não comprovou o encerramento das atividades da pessoa jurídica, uma vez que a associação está ativa perante a Receita Federal (id. 75101242 – autos principais). Também não demonstrou a existência de confusão patrimonial ou o desvio de finalidade com o propósito de lesar credores e praticar atos ilícitos, o que poderia ensejar a responsabilização dos dirigentes do clube pelo débito inadimplido.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial. Condeno a parte requerente ao pagamento das custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios, pois incabíveis na espécie. Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.” (
AgInt
no REsp n. 1.933.606/SP, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022).

Transitada
esta
em julgado, pagas as custas processuais, traslade-se cópia da sentença para os autos principais e arquivem-se estes autos, independentemente de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias.

Nas razões recursais (ID 276490851), o apelante alega, em síntese: (i) omissão na aplicação da Lei no 9.615/98; (
ii
) violação ao princípio da motivação das decisões judiciais; e (
iii
) ausência de fundamentação adequada.

Intimada para apresentação das Contrarrazões ao recurso de apelação, o Apelado quedou inerte (Aba Expedientes -
Intimação (37480196)
– PJE 1o Grau).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ESPÓLIO DE JANDIR STOLF

APELADO(S):
AGNALDO TEICHEIRA TURRA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que
se trata de
recurso de apelação cível interposto pelo ESPÓLIO DE JANDIR STOLF contra sentença (ID 276490390) proferida pela MM.a Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica movido em face da empresa SINOP FUTEBOL CLUBE, distribuído em dependência ao Cumprimento de Sentença em Ação de Despejo por Falta de Pagamento com Cobrança n. 1009906-71.2020.8.11.0015,
argumentando a inexistência de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

A Apelante, em suma, defende
que
a sentença incorre em omissões e ausência de fundamentação adequada, violando princípios processuais, por não ter aplicado a Lei no 9.615/98 (Lei Pelé) que trata da responsabilidade solidária dos dirigentes de entidades desportivas.

S
ustenta que o magistrado não enfrentou devidamente os argumentos sobre a inexistência de patrimônio da associação para quitar o débito e a possibilidade de desvio de finalidade por parte do presidente Agnaldo
Teicheira
Turra, configurando o empresário individual sujeito à responsabilidade ilimitada.

Aponta sobre
a responsabilidade ilimitada do empresário individual prevista nos artigos 966 e 1.023 do Código Civil, bem como a ausência de distinção entre patrimônio pessoal e empresarial
e que tanto
o CNPJ e CPF do empresário individual devem responder solidariamente pelas dívidas.

Por fim, o apelante requer a reforma da sentença para reconhecer a desconsideração da personalidade jurídica, responsabilizando Agnaldo
Teicheira
Turra pelo débito, além da condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Pois bem. O cerne da questão é a insurgência do Apelante contra decisão que rejeitou julgando improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

De saída,
a admissibilidade do recurso se subordina à presença de determinados requisitos ou pressupostos objetivos e subjetivos. O subjetivo diz respeito às pessoas legitimadas a recorrer. Os objetivos são relativos ao exercício do direito de recorrer, e se subdividem: quanto à recorribilidade da decisão; a tempestividade; a singularidade; adequação; preparo; regularidade formal.

Logo, a adequação é um dos requisitos intrínsecos de admissibilidade do recurso.

Destaco
, de plano, a inadmissibilidade do presente recurso, decorrente de erro grosseiro do recorrente que não observou a sistemática recursal clara e expressamente prevista no diploma processual civil vigente, afrontando, ainda, o princípio da singularidade recursal.

A valer,
analisando
a natureza jurídica da decisão prolatada, vê-se que se trata de pronunciamento judicial proferido
em
fase de cumprimento de sentença que rejeitou incidente de desconsideração da personalidade jurídica
,
de modo que o recurso a ser manejado não é a apelação, haja vista que a decisão não extinguiu o processo
principal
ou uma fase processual.

Importa mencionar que à época em que foi proferida a decisão combatida já estava em vigor o Código de Processo Civil de 2015, devendo, portanto, serem observados os dispositivos ali constantes para a interposição do recurso cabível.

Ademais, o art. 136, caput, do CPC/15, dispõe expressamente acerca da natureza do decisum que põe fim ao presente incidente, ali constando que este será resolvido mediante decisão interlocutória:

“Art. 136. Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.”

Em igual sentido,
o art. 1.015 do mesmo dispositivo legal,
menciona
que “
Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica
”.

Desse modo, a interposição de Recurso de Apelação contra decisão que
rejeitou
a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que está explícito na legislação que a forma correta é Agravo de Instrumento, caracteriza erro grosseiro e impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita.

Logo, diante dos princípios da taxatividade e da reserva legal que regem a matéria recursal, verifica-se que a lei disciplina quais os recursos cabíveis a cada hipótese, não sendo, portanto, cabível apelação no presente caso.

Repito
, a decisão ora combatida é recorrível mediante expressamente por agravo de instrumento, tendo em vista a determinação legal, sendo erro grosseiro por parte do recorrente a interposição de outro recurso.

Trocando em miúdos
, vejo
que a decisão combatida, embora tenha utilizado o termo “
julgar improcedente
” o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, de fato, se trata de
decisão com natureza interlocutória
, sendo que fora isso inexiste dúvida
à denominação do pronunciamento judicial
e à
natureza da demanda
,

não se vislumbra nenhuma dúvida objetiva
e, via de consequência,
afastando a possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 136 CAPUT DO CPC. O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RESOLUÇÃO POR DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTELIGÊNCIA DO INCISO IV DO ARTIGO 1015 CAPUT DO CPC. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ NA MATÉRIA. SÚMULA 83 DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. NÃO PREENCHIMENTO. SÚMULA 211 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A interposição de apelação contra decisão que decide o incidente de desconsideração da personalidade jurídica consiste em erro grosseiro, não admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade
. 2. O entendimento da Corte local apresenta-se em harmonia com a jurisprudência prevalecente nesta Corte Superior de Justiça, o que atrai a inadmissibilidade do recurso especial pela incidência da Súmula 83 do STJ. 3. A matéria referente aos dispositivos de lei indicados como violados não foi objeto de discussão no acórdão recorrido, não se configurando o prequestionamento, o que impossibilita a sua apreciação na via especial (Súmula 211/STJ). 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.035.082/RS, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022,
DJe
de 15/8/2022.)
(grifo nosso)

Nesse sentido,
também,
é o entendimento majoritário deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – DECISÃO IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO – ERRO GROSSEIRO INCONCILIÁVEL COM O PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – MANIFESTA INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que resolve incidente de desconsideração de personalidade jurídica tem natureza interlocutória (art. 136 do CPC) e, portanto, deve ser
atacada por Agravo de Instrumento. A interposição de Apelação configura erro grosseiro, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade.
(N.U 0013072-65.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 16/11/2024)

(grifo nosso)

RECURSO DE APELAÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA PARCIALMENTE PROCEDENTE - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE É RECORRÍVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO - ART. 1.015, INCISO IV DO CPC - ERRO GROSSEIRO - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - NÃO CABIMENTO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
A decisão que em Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica acolhe parcialmente o pedido do autor é interlocutória, portanto, recorrível via Agravo de Instrumento por expressa previsão do art. 1.015, inciso IV do CPC, caso em que não se aplica o princípio da fungibilidade recursal, porquanto a interposição de Apelação constitui erro grosseiro
. (N.U 1021713-54.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/05/2023,
Publicado
no DJE 31/05/2023)

(grifo nosso)

Em conclusão, considerando ser
dever da parte cumprir os requisitos formais exigidos pelo ordenamento jurídico em vigor
, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

Igualmente, destaco o
entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça de que a “
a proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal,
porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida

(...)
REsp n. 2.057.706/RO
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023,
DJe
de16/6/2023
” e que a “
análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa

(...)
AgInt
no
AREsp
n. 2.211.831/S
P
, relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023,
DJe
de31/3/2023
”
, autoriza o não conhecimento do presente recurso sem intimação da parte para manifestação.

Conclusão.

Por essas razões,
com fulcro no art.
136
c/c art. 1015 inciso
IV
, ambos do CPC,
NÃO CONHEÇO

do vertente

Recurso de Apelação
, ante ao não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, o cabimento.

Sem
majoração de
honorários
, visto que não fixados no 1o grau.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025